Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707594-31.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO RECORRIDA: ARIANA FORTALEZA DE MIRANDA 72182466134 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE REFORMA DE CONTEINERES DE LIXO. AUSËNCIA DE QUALIDADE DO SERVIÇO. FATO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1.O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Do contrário, não há como se acolher a pretensão formulada. 2. No caso, os poucos documentos apresentados pelo autor não fazem prova da alegada falta de qualidade dos serviços prestados. Também não comprovam a recusa do fornecimento de assistência durante o período da garantia. 3. Depoimentos testemunhais - contraditórios - não são se prestam à convicção do magistrado. 4. Inexiste omissão sobre pedido afastado pelos fundamentos da sentença. De igual maneira, inexiste omissão acerca de requerimento já analisado em decisão interlocutória. 5. Os honorários de sucumbência fixados no menor patamar legal não podem ser reduzidos, em razão da ausência de amparo legal a tal pretensão, particularmente quando o percentual fixado já equivale a quantia é módico. 6. A aplicação de multa por litigância de má-fé só é cabível quando provada uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 35 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em suma, que os fatos constitutivos do seu direito restaram comprovados. Em que pese a alegada afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não indicou, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 35 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que as provas apresentadas pelo recorrente não são esclarecedoras, e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ademais, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Neste ponto, importa salientar que em decisão interlocutória o juízo a quo já havia indeferido o pedido de inversão do ônus da prova (ID 31152766) e não houve recurso das partes contra tal decisão” (ID Num. 32691407 - Pág. 5). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017